Tribunal: TJDFT
Processo: 0706061-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0706061-08.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERIVALDO DA FONSECA BARBOSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC. Ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pela parte recorrente não veio acompanhado do comprovantes de pagamento do preparo. Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, em 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito